Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-13.2020.8.11.0093
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000246-13.2020.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOHN KUDIESS - CPF: 405.203.660-34 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA DA SILVA - CPF: 941.428.231-91 (ADVOGADO), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (RECORRIDO), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ACOLHEU OS OPOSTOS POR MILTON MATEUS CRIVELETTO E REJEITOU OS OPOSTOS POR JOHN KUDIESS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO/DETRAN. DÍVIDA ATIVA. ORIGEM. PROTESTO (
2017
). IPVA. VEÍCULO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. COMUNICAÇÃO DE VENDA (
2006
). PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE TRIBUTOS (
2017
). FRAUDE. INCOMPATIBILIDADE DA TESE EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIA ADOTADA. PROCESSO INAUGURADO EM 2020. RENÚNCIA À PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DE OFÍCIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATUALIZAÇÃO. SELIC. OMISSÃO EVIDENCIADA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DE MILTON MATEUS CRIVELETTO ACOLHIDO. RECURSO DE JOHN KUDIESS REJEITADO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acordão na origem (
id. 288102865 - R.I. no 1000246-13.2020.8.11.0093
), que deferiu parcialmente o recurso inominado, com litigância de má-fé.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

1. Embargos de MILTON MATEUS CRIVELETTO.

- da atualização da multa por litigância de má-fé.

Revendo o Acórdão embargado, conclui-se pela omissão na fixação dos parâmetros para atualização da multa por litigância de má-fé que, no caso, deve se dar do arbitramento, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP.

No caso, a correção aqui registrada, não influi na alteração do julgado.

2. Embargos de
JOHN KUDIESS.

- da situação fática.

Sustenta o Embargante a existência de contradição e obscuridade quanto à fundamentação utilizada para aplicar a multa por litigância de má-fé, alegando que os documentos apresentados comprovariam na verdade, a sua boa-fé e transparência.

Conforme consignado no acórdão, a negativa de propriedade não se sustenta diante da prova documental produzida:
- comunicação de venda em 2006 (id. 281467913); - pagamento voluntário dos tributos relacionados ao veículo em 2017 (id’s. 281467904 a 281467909); - inexistência de qualquer providência judicial ou extrajudicial por parte do Embargante entre 2017 e 2020.

Tais circunstâncias indicam, de forma inequívoca, a deliberada alteração da verdade dos fatos, conforme reconhecido de forma fundamentada no acórdão.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO o recurso de MILTON MATEUS CRIVELETTO, para:
1.1)
inclusão de fundamento em relação à atualização da multa decorrente da litigância de má fé, sem alteração de resultado;
1.2)
determinar faça parte integrante do Acórdão Embargado.
2-
NÃO ACOLHO o recurso de
JOHN KUDIESS
.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025